Tribunal: TJMT
Processo: 1016898-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016898-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (AGRAVANTE), NASSER AUADA - CPF: 327.291.979-15 (AGRAVADO), REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA - CPF: 634.266.509-59 (AGRAVADO), ANTONIO FERREIRA LUCIO - CPF: 237.776.309-00 (AGRAVADO), LUZIA CASTORINO FERREIRA LUCIO - CPF: 020.956.759-75 (AGRAVADO), EMILIA MARIA TARSITANO - CPF: 025.722.288-07 (AGRAVADO), MARCELO LINOS DERO - CPF: 022.309.009-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE MARCHI RIBEIRO - CPF: 081.996.589-83 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ATUAÇÃO DE EX-SÓCIO EM REPRESENTAÇÃO JUDICIAL APÓS RETIRADA FORMAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA HÁ MAIS DE 25 ANOS. INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto por Benecke Irmãos e Cia Ltda. contra sentença da 3a Vara de Alta Floresta que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em incidente ajuizado nos autos da execução originária, ajuizada em 1997, contra Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC/2002 para a desconsideração da personalidade jurídica, autorizando a inclusão de ex-sócios no polo passivo da execução, em razão de confusão patrimonial, abuso da personalidade e atos de gestão praticados por ex-sócio após sua retirada formal.

III.

Razões de decidir:

3.

Comprovada a confusão patrimonial pelo oferecimento de imóvel particular de ex-sócio à penhora em garantia de débito da empresa executada.

4.

Demonstrada a atuação de ex-sócio em audiência judicial como representante legal da sociedade mais de dez anos após sua retirada formal do quadro societário.

5. A sociedade encontra-se inativa desde 2011 e inapta desde 2018, não possuindo patrimônio ou faturamento, o que inviabiliza a satisfação do crédito em execução que tramita há mais de 25 anos.

6. Não há, contudo, elementos que indiquem confusão patrimonial ou abuso da personalidade em relação aos demais ex-sócios, de modo que a desconsideração deve se restringir a Nasser Auada e Regina Celia Fregadolli Auada.

7.

Entendimento pacífico desta C. Câmara no sentido de que, presentes os requisitos do art. 50 do CC/2002, é cabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mormente em razão de a execução correr no interesse do credor.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a decisão e deferir a desconsideração da personalidade jurídica apenas em relação a NASSER AUADA e REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA, incluindo-os no polo passivo da execução originária.

Tese de julgamento:

1. A confusão patrimonial caracterizada pela utilização de bens particulares para responder por obrigações da sociedade e pela atuação de ex-sócio na gestão após sua retirada justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

2. A medida deve se limitar aos sócios diretamente envolvidos na prática de abuso, não alcançando os demais quando inexistem elementos que comprovem sua participação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BENECKE IRMÃOS E CIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta aos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1002661-62.2022.8.11.0007
(ID.

192147058 dos autos originários), apresentado em face de
NASSER AUADA, REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA, ANTONIO FERREIRA LUCIO, LUZIA CASTORINO FERREIRA LUCIO, EMILIA MARIA TARSITANO

e MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
,

que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Não houve condenação de verbas sucumbenciais.

Em síntese, afirma que a decisão merece reforma, vez que desconsiderou o abuso da personalidade jurídica praticado pelo ex-sócio NASSER AUADA em relação à empresa MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., afirmando que o ex-sócio continuou atuando na empresa mesmo após sua exclusão do quadro societário, inclusive, representando-a em Juízo.

Afirma que, nos autos, há vasta documentação comprobatória do abuso da personalidade jurídica e da confusão patrimonial causada pelo agravado NASSER AUADA, afirmando que este, no decorrer da execução, promoveu alterações contratuais para subtrair o patrimônio da empresa requerida e frustrar a execução.

Ainda, postula a aplicação do Princípio da Aparência, vez que, na hipótese, a atuação do agravado NASSER AUADA em atos de gestão e representação da empresa atrai para este a responsabilização patrimonial.

Deste modo, pugna pelo provimento recursal, reformando a sentença para reconhecer a presença dos requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão dos ex-sócios no polo passivo da execução.

Ausente pedido liminar.

Contrarrazões pelo parcial conhecimento (ID. 296486895).

Preparo recursal recolhido (ID. 289125852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que, nos idos de 1997, BENECKE IRMÃOS E CIA LTDA ajuizou Execução de Título Extrajudicial n. 0004136-37.2003.8.11.0007 (765/2003) em face de MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, visando, à época, receber a quantia nominal de R$ 208.641,24 (duzentos e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Atualmente, o valor atualizado do débito corresponde a R$ 3.904.873,04 (três milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e quatro centavos).

No decorrer da execução, foram realizadas diversas buscas patrimoniais por bens em nome da empresa executada, porém infrutíferas.

Ainda no curso processual, a empresa exequente arguiu, por diversas vezes, fraude à execução decorrente de atos praticados pelo ex-sócio da empresa executada, NASSER AUADA, alegando que este praticava atos de gestão e representação da empresa mesmo após a sua exclusão do quadro societário.

Deste modo, a parte exequente ajuizou Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1002661-62.2022.8.11.0007, que atualmente tramita pela 3a Vara de Alta Floresta/MT, pugnando o acolhimento do pedido de desconsideração, a fim e incluir os ex-sócios NASSER AUADA, REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA, ANTONIO FERREIRA LUCIO, LUZIA CASTORINO FERREIRA LUCIO, EMILIA MARIA TARSITANO no polo passivo da Execução originária.

O feito teve regular processamento e, em 29/04/2025, foi proferida sentença julgou improcedente o pedido autoral, indeferindo a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa executada sob o argumento da inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 50 do CC/2002 (ID. 192147058).

Inconformada, recorre a empresa requerente.

Pois bem.

A análise dos autos cinge-se à possibilidade de inclusão dos ex-sócios da empresa MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no polo passivo da execução originária, por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

Inicialmente, faz-se necessário contextualizar a evolução do quadro societário da empresa agravada, documentada no ID. 82738434 dos autos n. 1002661-62.2022.8.11.0007.

A empresa MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, registrada sob CNPJ n. 37.480.100/0001-72, iniciou suas atividades em 03/05/1993, sendo inicialmente administrada pelos sócios NASSER AUADA e sua esposa, REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA (ID. 82738434, p. 01/11).

Em 20/01/1997, o contrato social da empresa foi alterado para que NASSER e REGINA se retirassem da sociedade empresarial, transferindo a totalidade de suas quotas a ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO e LUZIA CASTORINO FERREIRA LÚCIO (ID. 82738434, p. 22/27).

Posteriormente, em 03/07/1998, houve nova alteração contratual, na qual LUZIA retirou-se da sociedade, alienando a totalidade de suas quotas à EMILIA MARIA TARSIANO, que passou a figurar como sócia majoritária da empresa, situação que perdurou até o encerramento de suas atividades em 2018 (ID. 82738434, p. 30/33).

Na hipótese, verifica-se assistir razão à parte recorrente, que logrou êxito em demonstrar a inegável confusão patrimonial praticada pelos ex-sócios da empresa executada – em especial, pelo ex-sócio NASSER AUADA.

Cita-se como exemplo o fato de que, à época da citação da execução, ainda no ano de 1997, a empresa executada ofereceu à penhora um imóvel urbano localizado na cidade de Alta Floresta, como garantia do cumprimento da obrigação, conforme se demonstra do ID. 288997871:

O imóvel, à época, era de propriedade particular do então sócio NASSER AUADA, conforme se verifica da matrícula de ID. 91511892, p. 52/57:

Ressalta-se que o imóvel não foi suficiente ao adimplemento da obrigação (ID. 91511892, p. 16/22).

Demonstra-se, portanto, que não havia separação formal clara entre o patrimônio da empresa agravada e o de seus sócios.

Em mesmo sentido, há nos autos a comprovação de que o agravado NASSER AUADA permaneceu atuando na gestão e na representação da empresa executada mesmo após ter sido excluído do quadro societário, conforme demonstrado na ata de audiência judicial acostada em ID. 288997870.

Tal audiência se deu no âmbito da Ação Ordinária de Anulação de Protesto c/c Anulação de Título Extrajudicial e Indenização por Danos Morais n. 763/2003, à época ajuizada por MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da empresa BENECKE IRMÃOS E CIA LTDA, na qual se discutia a validade de uma duplicata acostada à Execução 765/2003, originária deste incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

O documento demonstra que o agravado NASSER AUADA compareceu em Juízo como representante legal da empresa executada em 17/05/2007 – mais de 10 anos após haver se retirado da administração da empresa, demonstrando que continuou a frente dos negócios, atuando nos interesses da empresa.

Demonstra-se, portanto, a confusão patrimonial perpetrada pelos ex-sócios NASSER AUADA e REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA, ora agravados, requisito fundamental ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, como prescreve o art. 50, §2o, inciso III, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 2o.
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

III –
outros atos de descumprimento da autonomia processual.”

Outrossim, cumpre salientar que a empresa MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA está inapta desde 11/12/2018 por omissão de declarações, conforme Comprovante de Situação Cadastral acostado ao incidente originário sob ID. 156554671.

Inclusive, verifica-se da Declaração de IRPJ do ano 2012 que a empresa estava inativa já em 2011, não efetuando qualquer atividade operacional e comercial no período declarado (ID. 82738432):

Ainda, de se ressaltar que no curso da execução originária – que se arrasta desde os idos de 1997 -, foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais em nome da empresa executada sem que jamais tenham sido localizados bens e ativos suficientes ao cumprimento da obrigação.

Assim, resta demonstrada a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica para possibilitar à exequente a satisfação de seu crédito, mormente em razão de a empresa executada estar inativa, não dispondo de faturamento e patrimônio disponíveis à penhora.

Salienta-se, por oportuno, que a execução originária se arrasta há mais de 25 (vinte e cinco) anos sem ter sido cumprida.

Com efeito, compre destacar que a execução corre no interesse do credor.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – EXECUÇÃO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DA EXECUTADA COM EVIDENTE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE –
DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução (ação monitória).
A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados,
muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase treze anos. Ademais,
a inexistência de bens penhoráveis aliada à dissolução irregular da empresa da executada com evidente abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial da empresa executada, constitui indícios de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.-”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207208520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024).

Deste modo, verificada a existência de confusão patrimonial, requisito previsto no art. 50 do Código Civil, é imperioso o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Entretanto, em que pese o pedido autoral, verifica-se que a confusão patrimonial observada nos autos se deu, tão somente, em relação aos ex-sócios NASSER AUADA e REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA, vez que a documentação comprobatória (tal como a escritura do imóvel particular dado em garantia) se encontra apenas em nome destes.

Assim, não havendo elementos que evidenciem que a confusão incluía também os também ex-sócios ANTONIO FERREIRA LUCIO, LUZIA CASTORINO FERREIRA LUCIO, EMILIA MARIA TARSITANO, não há que se falar na desconsideração da personalidade jurídica em relação a estes.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão ora recorrida, a fim de
deferir
a desconsideração da personalidade jurídica em relação a NASSER AUADA e REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA, incluindo-os no polo passivo da execução originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025